Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001804-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 666.701.441-72 (APELADO), IANDRI LOTUFO PULCHERIO - CPF: 031.264.941-02 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário previdenciário, com fundamento na inexistência de relação jurídica e ocorrência de fraude em contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular de operações de crédito consignado pelo autor da ação e, em consequência, se é devida a declaração de inexistência da relação jurídica e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC.

4. Documentos constantes dos autos demonstram a existência de contratos assinados com assinatura compatível com o documento de identidade do autor, bem como a transferência dos valores contratados à conta de titularidade do beneficiário.

5. A formalização dos contratos, ainda que envolvendo pessoa analfabeta, observou os elementos essenciais à validade do negócio, não havendo vícios de consentimento.

6. Ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a validade da contratação, não sendo exigível perícia grafotécnica diante da congruência entre assinaturas e demais elementos probatórios.

7. A jurisprudência da Câmara reconhece a validade de contratos de operação de crédito consignado (empréstimo consignado) quando presentes cláusulas claras, assinaturas regulares e liberação dos valores na conta do contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de operação de crédito consignado é válida quando demonstradas a existência de assinatura compatível, cláusulas claras e liberação dos valores na conta do contratante. 2. Não cabe declaração de inexistência de relação jurídica ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c.c Indenização por Danos Morais nº 1001804-40.2024.8.11.0041
, movida por
JOÃO BATISTA DA SILVA
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para, DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência e CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados à autora e ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples.

A r. sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Não se conformando, o Réu interpôs o presente apelo (id. 282682887) sustentando a regularidade da contratação, para tanto, argumenta que o Juiz
a quo
, de forma arbitrária, analisou e concluiu, que as assinaturas que constam nos contratos não pertenciam à parte autora.

E segue argumentando que, embora não tenha ocorrido a prova pericial, o julgador poderia verificar outros elementos de prova que comprovam a legalidade e regularidade da contratação, como a permanência da autora com os créditos disponibilizados, sem demonstrar qualquer intenção em devolvê-lo, nem mesmo por depósito nos autos.

Argumenta, ainda, que não houve prejuízo financeiro para a parte autora, considerando o valor creditado do empréstimo consignado em relação ao total de parcelas descontadas; considerando, ainda, que a contratação foi regular e que os descontos foram um exercício regular do direito do credor.

E quanto ao dano moral, o banco recorrente argumenta que a legitimidade e regularidade dos descontos, assim como a utilização pelo autor dos valores disponibilizados em sua conta, desconstitui a tese de que houve falha na prestação de serviços por parte do banco réu, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

O requerente apresentou suas contrarrazões (id. 282682892) pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Foi certificado que o Apelante recolheu o preparo recursal (id. 283386388).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico não Contratado c.c Indenização por Danos Morais nº 1001804-40.2024.8.11.0041
, movida por
JOÃO BATISTA DA SILVA
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para, DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, e por consequência CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados à autora e ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples.

Consta dos autos, que o requerido, ora Apelado, ajuizou a presente ação argumentando, em síntese, que é aposentado por invalidez, analfabeto e certo dia, verificando o extrato de empréstimos consignados, constatou a existência de dois descontos em seu benefício previdenciário referente a empréstimos que ele não solicitou.

Em resumo, o autor alegou ter sido vítima de uma fraude em que empréstimos consignados foram averbados em seu benefício previdenciário e descontos vêm sendo realizados, sem que ele tenha contratado ou recebido qualquer valor.

O requerido, ora Apelante, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 282682864) sustentando, em suma, que os empréstimos foram legitimamente contratados pelo autor, bem como que os valores foram devidamente creditados em sua conta; não havendo, portanto, fundamento para anulação dos contratos, restituição de valores ou pagamento de indenização.

Sobreveio a r. sentença
julgando procedentes
os pedidos formulados na inicial,

ao fundamento de que o banco, como
detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, deveria demonstrar de forma inequívoca que a assinatura era de fato da autora, pugnando pela realização de pericia, pois apenas se descobriria a autenticidade da assinatura a partir de parecer técnico qualificado e imparcial.

Não se conformando, o requerido interpôs o presente recurso pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do empréstimo consignado.

In casu
, o requerente/apelado alega que não contratou empréstimos com a requerida. Contudo,
restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante 02 (dois) empréstimos na modalidade de OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EMFOLHA DE PAGAMENTO, conforme consta nas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) n.º 010001162561 (id. 282682866) e n.º 010010011775421 (id. 282682867), vejamos:

Em que pese o Apelado sustentar que é analfabeto e que, portanto, a formalização do contrato exige uma forma específica para a sua validação, a qual não teria sido seguida, importa frisar que a assinatura que consta nos contratos é a mesma que consta em seu documento de RG, de modo que a parte não tenha assinado os contratos apenas com base no suposto analfabetismo.

Para uma melhor visualização dos fatos destaco abaixo as assinaturas que constam nos dois contratos e o documento de RG, vejamos:

Além disso, o Apelante comprovou a realização de transferência bancária via TED (id. 282682869 e 282682870) de valores previamente solicitados, vejamos:

Logo, não há falar em desconhecimento acerca das condições do contrato de operação de crédito consignado.

Vale registrar ainda, que, ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, conforme se lê nas cláusulas que constam no rodapé do contrato, conforme segue (id. 282682867):

Quanto ao caso dos autos, registro que se trata de contrato formalizado em 2020, o que impõe que sua análise leve em consideração a tecnologia e os parâmetros de contratação utilizados à época, os quais, a meu ver, foram cumpridos pelo proponente Apelante.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante operação de crédito com desconto em folha de pagamento.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou declarar a inexistência de crédito, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Ora, não é crível que se admita a nulidade da contratação apenas porque os contratos não foram submetidos à perícia grafotécnica quando todos os outros elementos comprovam a contratação do serviço.

Deveras, os consumidores (funcionários públicos, aposentados e pensionista) têm aderido a essa modalidade específica de empréstimo por ter condições e encargos mais favoráveis, contudo, na sua grande maioria, não se atentam à regra de pagamento e da natureza do desconto mínimo (em folha de pagamento/benefício previdenciário), previamente autorizado e então recorrem ao judiciário quando a dívida já se tornou “impagável” alegando nulidade do contrato.

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida,
de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do serviço de operação de crédito com desconto em folha de pagamento,
julgue improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido para
reformar a r. sentença recorrida
,

reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação do operação de crédito consignado e, via de consequência
julgar improcedente os pedidos formulados na inicial
.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o Apelado/Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; contudo, concedo à parte o benefício da gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade da condenação ficará suspensa. Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025